Tribunal: TJSP
Processo: 2205395-23.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Questionamento de validade da Resolução n. 10, de 03 de agosto de 2021, da Câmara Municipal de Araras, que altera o § 7o, do artigo 174 do Regimento Interno da Câmara Municipal, e dispõe sobre a permanência da Bíblia sagrada sobre a mesa da Presidência e a leitura de trecho bíblico no início dos trabalhos do legislativo. Alegação de que a preferência por

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Questionamento de validade da Resolução n. 10, de 03 de agosto de 2021, da Câmara Municipal de Araras, que altera o § 7o, do artigo 174 do Regimento Interno da Câmara Municipal, e dispõe sobre a permanência da Bíblia sagrada sobre a mesa da Presidência e a leitura de trecho bíblico no início dos trabalhos do legislativo. Alegação de que a preferência por determinada religião na abertura dos trabalhos legislativos afronta a laicidade estatal. Reconhecimento. Norma impugnada que viola o dever de neutralidade estatal imposto pelo artigo 19, inciso I, da Constituição Federal. Inconstitucionalidade manifesta, inclusive em relação à redação anterior do dispositivo (conferida pela Resolução n. 07/2021), que também previa a leitura de texto bíblico durante o início dos trabalhos legislativos. Hipótese de declaração de inconstitucionalidade por arrastamento, conforme tem admitido a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ADI no 1.144-RS, Rel. Min. Eros Grau, DJU 08/09/2006). É que em face declaração de inconstitucionalidade da Resolução 10/2021, e em decorrência do efeito repristinatório, a Resolução 07/2021, retomaria validade (indesejada), com os mesmos vícios, ou seja, com afronta à disposição do artigo 19, inciso I, da Constituição Federal. É importante considerar, sob esse aspecto, que as regras sobre organização político-administrativa (contidas no Título III, Capítulo I, da Constituição da República), inclusive aquela do artigo 19 (referente à laicidade estatal), traduzem verdadeiro instrumento de calibração do pacto federativo. Vale dizer, como normas centrais da Constituição Federal, "reproduzidas, ou não" na Constituição Estadual, "incidirão sobre a ordem local", por força do princípio da simetria, a fim de conservar o modelo federalista e os padrões estruturantes do Estado, daí a possibilidade de utilização de dispositivos dessa natureza (centrais e estruturantes) no controle abstrato de normas municipais com base na norma remissiva do artigo 144 da Constituição Estadual. Ação julgada procedente.